Tribunal: TJDFT
Processo: 0005447-87.2016.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO DE RECORRER. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO.

1.A transação constitui negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas, por meio de concessões mútuas. A transação propõe-se a substituir o julgamento; torna-se obrigatória para as partes, da mesma sorte que o seria a decisão judicial.

1.1.A intervenção do magistrado ocorre tão somente para verificar se estão presentes os requisitos gerais de um negócio jurídico no âmbito do direito civil, expressos no art. 104 do Código Civil e os requisitos que norteiam as transações contidos nos art. 840 a 850 do CC, quais sejam: capacidade das partes transatoras; objeto lícito, possível e determinado ou determinável; forma prescrita ou não proibida em lei; acordo sobre direitos patrimoniais disponíveis; concessões recíprocas; e existência de um litígio e o desejo de extingui-lo.

2. Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, deve o juiz homologar o acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe da presença de advogado.

3. A decisão que homologa a transação tem natureza declaratória, gerando efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento em que a transação é informada no processo seus efeitos passam a existir.

3.1. Uma vez concluída a transação, é impossível a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Independentemente da homologação ulterior, a transação, por se tratar de ato perfeito e acabado, produz efeitos desde logo, tornando inadmissível o inconformismo, pela perda superveniente do objeto.

4. Se uma parte se arrepender ou se julgar lesada e desejar desfazer a transação pactuada deve manejar ação anulatória a fim de afastar os efeitos deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil. Cabe ao juiz da ação objeto de transação tão somente verificar se os requisitos legais da transação estão preenchidos.

4.1. O princípio da segurança jurídica vem para evitar que o mero arrependimento da parte acarrete instabilidade processual. A parte não pode em sede recursal querer rediscutir mérito, ou a matéria do acordo. Caso se arrependa, ou no caso de surgimento de fato posterior que mude a vontade da parte, a mesma deve entrar com nova ação para pleitear a mudança.

5. Eventual recurso contra sentença homologatória, apesar de cabível, não pode ser utilizado como ferramenta de arrependimento. Poderá ser utilizado como uma garantia de que os termos da autocomposição sejam efetivamente observados pelo juiz, a fim de evitar que a sentença vá além do acordado (ultra petita), conceda coisa diversa da que foi acordada (extra petita), ou restrinja indevidamente a autocomposição (citra petita).

6. Apelação não conhecida.